Tribunal: STF
Processo: Rcl 80480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vida e Consciência Editora e Distribuidora Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região no Processo 0020202-44.2024.5.04.0026, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Trata-se de Reclamação Trabalhista interposta por CLAUDIO AUGUSTO MIRAFLORES, sócio da empresa “MIRAFLORES E CIA LTDA - ME”, pleiteando reconhecimento de vínculo empregatício, cujo processo principal se encontra em trâmite perante a 26ª Vara do Trabalho da cidade de Porto Alegre, sob o n.º 0021972-53.2016.5.04.0026 e, processo de execução provisória de sentença, processo n.º 0020202-44.2024.5.04.0026.



    [...]



    Na ação trabalhista, processo n.º 0021972-53.2016.5.04.0026, em tramite perante a 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, o beneficiário ignorou completamente o contrato firmado fevereiro de 2001 entre pessoas jurídicas, contrato este licito, considerando, inclusive que a empresa do beneficiário se encontrava ativa desde 21/03/1991, pleiteando judicialmente o reconhecimento do vínculo empregatício com a consequente pagamento das verbas pertinentes ao período fevereiro de 2001 e dezembro de 2015 (documento 1, pp. 2 e 9).



    Argumenta que:



    A decisão ora guerreada se baseia em vetustas e genéricas concepções, para negar validade jurídica ao negócio firmado entre a partes, em virtude da suposta alegação da presença dos “elementos caracterizadores do vínculo de emprego”, aplicando o art.9º da CLT, afrontando, por certo a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art.5º, XIII). 



    Tem-se, portanto, que a decisão recorrida DESRESPEITA as teses pronunciadas no julgamento da ADFP 324/DF; da ADI 3961/DF e principalmente na ADI 5625/DF, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos na divisão de trabalho em favor da declaração da configuração da relação empregatícia calcada em mera presunção. 



    Considerando que o beneficiário firmou contrato com a Reclamante em 2001, representado a empresa “MIRAFLORES E CIA LTDA - ME”, constituída em 21/03/1991, há de se convir que o beneficiário já atuava a dez anos como prestador de serviços, portanto, não se pode considerá-lo hipossuficiente que não tinha conhecimento das implicações do ato, da autonomia de sua escolha (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



     V- No mérito, seja julgada procedente a reclamação Constitucional a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 399i e 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação originaria. 



    VI- Subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 399i e 5625 e RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; 



    VII- Ou alternativamente, requer a suspensão dos andamentos processuais (processo n.º 0021972-53.2016.504.0026 e 0020202-44.2024.5.04.0026) com fundamento no disposto na decisão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes (Tema 1389), também com aquele firmado na ADPF nº 324-DF e ADC 48 (documento 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício já transitou em julgado; no entanto, a decisão que negou a suspensão do processo em razão do Tema 1.389 afronta decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, como será explicitado. 



    O pedido de cassação da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Consulta realizada no site do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, nesta data, revela que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes ocorreu em 17/10/2024, antes, portanto, da data em que esta reclamação foi protocolada, 5/6/2025 (documento 2).



     



    Neste caso, verifico que, em relação ao paradigma da ADPF 324/DF, a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Quanto à alegação de descumprimento da ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, observo que a reclamante tem razão.



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o decisão do Juiz da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Cumprimento de Sentença 0020202-44.2024.5.04.0026, que indeferiu pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, em razão do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o vínculo empregatício:



    Em decisão datada de 14.04.2025, proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 1.532.603, no âmbito do STF, reconheceu-se a repercussão geral da matéria constitucional ali versada, estabelecendo-se o Tema n. 1389, que dispõe, in verbis: 



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 



    Na mesma decisão, determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões abarcadas no Tema, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário. 



    No #id:2009915, a ré pede a suspensão do processo, à luz do contexto acima narrado. 



    Assim, indefiro a petição #id:2009915, porque já há coisa julgada, estando o processo na fase de execução. A suspensão referida no Tema 1389 do STF não se estende a processos transitados em julgado (documento 40, p. 1).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    Nos autos do ARE 1.532.603 RG/PR, o Ministro Gilmar Mendes assim determinou:  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos.



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (grifei).  



    Na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 de RG:  



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    [...]



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...]



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    [...]



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).  



    Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:  



    [...]



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    [...]



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).  



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado.  



    Nesse contexto, verifico que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma.  



    Observo que aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado.  



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, da minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 - grifei).  



    Na oportunidade do julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP apresentei voto divergente no seguinte sentido:  



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]  



    Na mesma linha: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025.  



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).  



    Portanto, na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões.



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença 0020202-44.2024.5.04.0026, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator